Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-21.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. ART. 496, CC. CONSENTIMENTO DOS OUTROS DESCENDENTES. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE DOAÇÃO REVESTIDO SOB A FORMA DE COMPRA E VENDA. PREJUÍZO AO OUTRO DESCENDENTES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir argumentos não ventilados perante o juízo de primeiro grau, configura-se a supressão de instância, que impossibilita seu conhecimento. Inovação recursal verificada. Recurso conhecido em parte.
2. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido (art. 496, do Código Civil). Ausente a autorização de um dos descendentes e demonstrada a simulação, com prejuízo patrimonial a outro filho, cabível a anulação do negócio jurídico.
3. Ausente qualquer desembolso na suposta compra e venda celebrada entre pai e filha estudante, sem ocupação profissional, mesmo com a fixação de preço abaixo ao praticado no mercado, evidencia-se a ocorrência de simulação, de uma doação ou a distribuição de patrimônio em vida, em benefício de um determinado descendente em desprestígio de outros.
5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.